Tribunal: TJBA
Processo: 8066998-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066998-56.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JEOVA SANTIAGO SA BARRETO

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (8)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ, FELICIANO LYRA MOURA, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, MARCO ANTONIO LEAL SILVA, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, FLAVIO NEVES COSTA, PERPETUA LEAL IVO VALADAO, DANILO ARAGAO SANTOS, ROSANGELA DA ROSA CORREA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, ANDRE NIETO MOYA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM SEDE DE SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N.º 14.181/2021). LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ADEQUAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. INOCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR AUTÔNOMA À FASE DE REPACTUAÇÃO. LIMITE PERCENTUAL E MÍNIMO EXISTENCIAL EM DECRETO. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA E FUNDAMENTADA. INAPLICABILIDADE DIRETA DO TEMA 1.085/STJ OU DE DECRETOS
ESTRICTO SENSU
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MEROS INCONFORMISMOS. REJEIÇÕES.

1. Os embargos de declaração não constituem via hábil para o reexame de matéria já devidamente decidida. O cabimento restringe-se às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A decisão combatida concedeu tutela provisória para limitar os descontos em 30% da renda líquida do agravante, fundamentando-se na lei de superendividamento (Lei n.º 14.181/2021). A medida visa resguardar o mínimo existencial do consumidor, não havendo que se falar em incompatibilidade de ritos.

3. Não se verifica omissão ou contradição na limitação dos descontos a 30%. O patamar é consagrado pela jurisprudência para a proteção do núcleo essencial da dignidade da pessoa humana e não se vincula ao limite máximo legal ou a valores fixados por decretos em contextos administrativos.

4. O Tema 1.085/STJ não é aplicável ao caso, visto que o Acórdão se baseou na proteção do superendividado e do mínimo existencial (Lei 14.181/2021), configurando fundamento legal autônomo, e não mera analogia à margem consignável (Lei 10.820/2003).

5. A ausência de especificação nominal dos contratos nesta fase processual não caracteriza omissão, sendo a individualização postergada para a fase de repactuação do plano judicial (art. 104-A, CDC).

6. Embargos de Declaração simultâneos conhecidos e
rejeitados
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
REJEITAR AMBOS ACLARATÓRIOS
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)